Tribunal: TJMT
Processo: 1000809-58.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000809-58.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HELLYERM PEREIRA COSTA - CPF: 709.931.571-49 (ADVOGADO), ELCIELIO DUQUES DA CUNHA - CPF: 861.932.601-53 (PACIENTE), MARINA CARLOS FRANÇA (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), HELLYERM PEREIRA COSTA - CPF: 709.931.571-49 (IMPETRANTE), MARCELO DA SILVA MARQUES - CPF: 030.645.501-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUTOS PRINCIPAIS AGUARDANDO RESPOSTA À ACUSAÇÃO – NORMALIDADE NA MARCHA PROCESSUAL – DESÍDIA JUDICIAL NÃO VERIFICADA – OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REVISÃO DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 316 DO CPP – MAGISTRADA PROCEDEU ANÁLISE DA SEGREGAÇÃO EM 12/01/2021 APÓS PROVOCAÇÃO DEFENSIVA DO PACIENTE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONDIÇÃO SUBALTERNA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O suposto excesso de prazo alegado pelo impetrante não restou evidenciado, uma vez que todo o trâmite processual segue o seu curso normal, não sendo razoável restringir-se à simples soma aritmética dos prazos processuais, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A reavaliação da custódia cautelar, nos termos do que determina o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, deve ser realizada nos autos da ação penal, na instância em que se encontrar.
In casu
, a magistrada analisou, após provocação defensiva, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente.

Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de
Elcielio Duques da Cunha
, qualificado, que estaria sofrendo constrangimento ilegal oriundo de ato comissivo do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, aqui apontada como coatora.

Consta na impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 25 de outubro de 2020, pela suposta prática do crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante sustenta que há constrangimento ilegal, em virtude do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal.

Sustenta, ainda, que não houve a necessária revisão da prisão do beneficiário, violando o que dispõe o artigo 316, parágrafo único da Lei Processual Penal.

Requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a prisão preventiva do paciente (Id. 73237635). Juntou documentos (Ids. 73237636 a 73237638).

O pleito de liminar foi indeferido (Id. 73235457).

Informações foram prestadas pela autoridade indicada como coatora (Id. 74275988).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo não conhecimento do
habeas corpus
(Id. 76242995), sintetizando o entendimento com a ementa:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NOS AUTOS EM ALUSÃO – TRAMITAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL DENTRO DO PRAZO ASSINALADO PELA LEI ESPECIAL Nº 11.343/06 – AUSÊNCIA TOTAL DE INTERESSE DE AGIR PARA MANEJO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL. PELO NÃO CONHECIMENTO
”

(
Sic.
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de
Elcielio Duques da Cunha
, qualificado, que estaria sofrendo constrangimento ilegal oriundo de ato comissivo do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, aqui apontada como coatora.

O paciente foi preso em flagrante no dia 24 de outubro de 2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Em 25 de outubro de 2020, o juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva, nestes termos:

“[...] Embora a prisão preventiva seja a última racio, compulsando os autos verifico que pelo teor das circunstâncias fáticas não há que se falar em concessão de liberdade provisória em favor dos indiciados.

Pois bem, passo a análise da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Vejamos.

A prisão preventiva, como qualquer medida de natureza cautelar, exige basicamente dois requisitos: fumus comissi delicti e periculum libertatis. Ambos os requisitos estão bem delineados no art. 312 do CPP.

O fumus comissi delicti está representado pela “...prova da existência do crime e indício suficiente de autoria ...” (art. 312, parte final, do CPP).

A prova da existência do crime está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 03), Boletim de Ocorrência nº 2020.258372 (fls. 24/27), Termo de Apreensão (fl.28) e Laudo de Constatação nº 220.2.04.2020.011954-01 (fls.36/42), onde consta a apreensão de 02 (dois) tabletes, totalizando 1.163,8g, (um quilo, cento e sessenta e três gramas e oito miligramas), de substância com resultado
POSITIVO
para a presença de Cannabis Sativa L. (
MACONHA
), substâncias essas apreendidas com os indiciados.

Outrossim, há indícios suficientes de autoria, especialmente pelos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência. Depoimentos esses que merecem todo crédito, visto que foram realizados pelos Policiais Militares que participaram do flagrante, além deles serem coerentes, firmes, seguros e contra eles não haver qualquer indício de má-fé.

Segundo eles, ao realizarem abordagem ao veículo FIAT Grand Siena de Placa OQZ-5097, conduzido pelo indiciado
ELCIELIO DUQUES DA CUNHA
, na altura do trevo de entrada da cidade de Ponte Branca/MT, o condutor mostrou-se nervoso com a abordagem policial e preocupado com o veículo que vinha logo atrás, tendo sido apreendido com o indiciado a quantia de R$631,00 (seiscentos e trinta e um reais) e 01 (um) aparelho celular.

Aduziram ainda, as testemunhas, que ato contínuo abordaram o veículo que trafegava logo atrás do indiciado
ELCIELIO
, qual seja, o veículo FORD Fiesta de cor preta, Placa ONH-7062, conduzido pelo flagranteado
MARCELO DA SILVA MARQUES
, sendo que em busca pessoal foi localizado no bolso do investigado um papelote de substância análoga a maconha e na busca veicular lograram encontrar no interior do automóvel, uma caixa de sapatos contendo 02 (dois) tabletes envolvido por fitas adesiva com uma substância análoga a maconha, com peso total de 1,192 Kg, e 01 (uma) trouxinha envolvida por plástico de cor azul claro aparentando ser uma substância conhecida como bórico, de aproximadamente 0,20g.

Aduzem ainda os policiais que durante a abordagem o flagranteado
MARCELO DA SILVA MARQUES
, afirmou quer teria ido juntamente com o flagranteado
ELCIELIO DUQUES DA CUNHA
, até a cidade de Alto Garças buscar um veículo, e que lá chegando soube que precisaria levar o entorpecente apreendido até a cidade de Alto Araguaia/MT.

Em vista do material encontrado com os flagranteados, foram conduzidos até Delegacia, onde em seu interrogatório perante a autoridade policial, o investigado
MARCELO DA SILVA MARQUES
, confessou a prática delitiva afirmando que transportaria a substância entorpecente da cidade de Barra do Garças/MT até a cidade de Alto Araguaia/MT, e que para transportar o entorpecente, receberia a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) e um pedaço de maconha pelo referido transporte.

Portanto, em razão da quantidade, aproximadamente de 1,192 Kg e da forma de acondicionamento em que o entorpecente fora encontrado, em “tijolos”, bem como pela confissão do investigado
MARCELO
, verifico estarem presentes indícios suficientes de autoria delitiva no instrumento flagrancial.

Observa-se, também, diante da narrativa, inclusive confessada por um dos suspeitos, está patente a existência do periculum libertatis dos supostos traficantes, previsto pelo art. 312, isso é, requisitos que ensejam a decretação da prisão preventiva, quais sejam, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...” (art. 312 do CPP).

De modo que não é possível perceber motivos que ensejem a revogação da prisão dos suspeitos ou a aplicação de medidas alternativas, pois
A ORDEM PÚBLICA
resta extremamente abalada em vista do modus operandi com que o crime aconteceu: praticado a princípio, em plena a luz do dia, por uma associação criminosa de traficantes altamente organizada, a qual ousou transportar de Barra do Garças/MT até a cidade de Alto Araguaia/MT, em dois veículos particulares, sendo que em um dos veículos era transportado o entorpecente e o outro vinha logo a frente, realizando a função de conhecida como “batedor”, uma enorme quantidade de drogas (1,192 Kg), qual seja, maconha, a qual certamente, a posteriori, seria fracionada em centenas outras porções.

Sob este prisma, a liberdade dos suspeitos participantes da pratica delituosa, representa sem dúvidas fator de desestabilização social da população que vive na região, pois diante de um crime bárbaro e ambicioso como esse, de ampla divulgação, as pessoas temem pelo aumento da violência na região provenientes desses crimes e o estímulo dos nossos jovens a buscarem esses caminhos a margem da lei. Sem dizer do pavor que o mencionado crime causou na população que a pouco tempo não escutava falar de crimes nestas pequenas cidades.

[...]

Por fim, restam presentes os pressupostos do art. 313 do CPP, inciso I, segundo o qual “Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: “[...] I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”. Ora, é sabido que nesses crimes a pena privativa máxima é muito superior a 4 (quatro) anos.

Desta forma, as circunstâncias do fato em si são suficientes para convencer que a prisão é medida razoável para o caso. Vale dizer, que a jurisprudência pátria vai ao sentido de que, ainda que parcos os elementos, mas coerentes, autorizam a decretação do cárcere efêmero.

[...]

Ante o exposto,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante e presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de MARCELO DA SILVA MARQUES e ELCIELIO DUQUES DA CUNHA, para garantia da ordem pública com espeque nos artigos 311/313 do CPP. [...]”
(Id. 73237636)

A defesa do paciente manejou pedido de revogação da custódia cautelar em 09 de dezembro de 2020.

Em 12 de janeiro de 2021, o juízo singular indeferiu o pleito de revogação da custódia, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva protocolado por ELCIELIO DUQUES DA CUNHA com o fundamento de ausência das hipóteses ensejadores do cárcere, vez que concorreu para o fato do dia 24/10/2020 – id. 45493465.

2. Instado, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido (fls. 213/214).

Vieram os autos conclusos. Fundamento e DECIDO.

3. O artigo 316, do Código de Processo Penal, estabelece que “o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.”. A revogação da prisão preventiva no curso da persecução penal pressupõe, portanto, a insubsistência (fática ou jurídica) dos motivos que levaram o magistrado a decretar a medida extrema da segregação cautelar.

4. Pois bem. Verifico que permeiam aos autos não só indícios suficientes de materialidade e autoria, como, por igual, a necessidade da decretação da segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Esses fundamentos, a despeito das alegações da defesa técnica, encontram-se concretamente demonstrados nos autos e deles, por ora, não me distancio, porquanto os motivos fáticos e de direito que ensejaram a segregação permanecem inalterados.

5. Há de se ressaltar que o denunciado é reincidente, conforme condenação transitada em julgado estando em cumprimento de pena (numeração única 13527-7.2018.811.0004 – cód. 20000461).

6. Logo, não pairam dúvidas quanto à necessidade de garantir a ordem pública, bem como garantir a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal com a segregação cautelar do denunciado.

7. Nesse contexto fático, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, sendo de rigor, pois, a manutenção do imperativo de prisão preventiva.

8. Ante o exposto, permanecendo os motivos ensejadores do cárcere,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva do denunciado ELCIELIO DUQUES DA CUNHA. [...]”
(Id. 73240966, autos 1000812-13.2021)

O constrangimento ilegal pelo excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável, hipótese não verificada no caso em apreço, tendo em vista que o feito tramita de maneira regular.

Das informações trazidas pela autoridade tida como coatora, pode-se extrair:

“[...] 1. No dia 24/102020 o paciente Elcielio Duques da Cunha foi preso em flagrante como incursos no crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei n. 11.343/06);

2. No dia 25/10/2020 foi homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, levando em consideração a apreensão de 02 (dois) tabletes (totalizando 1.163,8g de substância com resultado POSITIVO para a presença de Cannabis Sativa L. - MACONHA), bem como depoimento dos policiais.

3. Foi oferecida denuncia em 25/11/2020, foi determinada a notificação dos acusados em 27/11/2020, o que foi devidamente cumprido.

4. ELCIELIO DUQUES DA CUNHA requereu a revogação da prisão preventiva, todavia, foi indeferido com fundamento na garantia da ordem pública e na reincidência, vez que há executivo de pena em tramite nesta Comarca (numeração única 0013527-97.2018.8.11.0020).

5. Atualmente o processo encontra-se aguardando a defesa prévia. [...]”
(Id. 74275988)

Como se vê, a marcha processual segue seu curso normalmente.

A Defesa também não pode eximir-se de culpa em relação à suposta morosidade, eis que o processo atualmente encontra-se aguardando a apresentação de defesa prévia.

Além disso, destaca-se a orientação desta e. Câmara Criminal:

[...] Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não havendo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento de excesso de prazo, mormente quando não demonstrada a desídia do Poder Judiciário na condução processual. [...]
(N.U 1000186-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Trago
decisum
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto aos prazos processuais:

[...]
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
. 6. No caso, o decurso transcorrido desde a decretação da prisão, em 27/5/2019, não se mostra excessivo, tendo em vista, por um lado, a elevada gravidade da conduta imputada, ressaltada pelos péssimos antecedentes do paciente. Por outro, diante da ausência de desídia que possa ser imputada à atuação do magistrado, já que os autos não permaneceram paralisados, mas receberam o devido impulso, com realização de duas audiências, em 19/11/2019 e 13/1/2020, e estando designada nova, para interrogatórios, para a data de 4/3/2021, sendo possível vislumbrar o encerramento da instrução em data próxima. 5. Outrossim, constata-se que durante o lapso de tramitação, houve a necessidade de providências de readequação e adaptação decorrentes do cenário de pandemia atravessado, entre elas a suspensão da realização de audiências presenciais, sendo razoável o elastecimento do tempo de julgamento. 6. Ordem não conhecida.
(HC 605.431/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021) (negritou-se)

Não visualizo, portanto, o alegado constrangimento ilegal por suposto excesso de prazo, uma vez que não restou demonstrada nenhuma indolência por parte do Poder Judiciário.

Com relação ao disposto no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, observa-se que a autoridade apontada como coatora procedeu à análise do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em 12 de janeiro de 2021, conforme mencionado alhures.

In casu
, a magistrada analisou após provocação defensiva a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, não havendo que se falar, portanto, em ofensa ao artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, cumprindo mencionar, de todo modo, que o Supremo Tribunal Federal em recente julgado firmou o entendimento de que o término do período de 90 (noventa) dias sem a consequente revisão não tem por consequência imediata a liberação do acusado.

Não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar e sua revogação estão devidamente justificadas, alicerçadas em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar, estando presentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal e, como já decidiu o Pretório Excelso, o
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ nº 38/337-40)
.

Ainda, quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.”
(RHC 68.781/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016)
.

Pelo exposto, em dissonância com o Parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Elcielio Duques da Cunha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021